Tribunal: TJMT
Processo: 1003626-22.2022.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003626-22.2022.8.11.0013

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), EDNAIR MARQUES DE ASSIS - CPF: 325.957.861-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des
.
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Pontes e Lacerda, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de citação válida da parte executada, com remissão ao entendimento firmado no Tema 1.184/STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida, desacompanhada de demonstração de inércia ou desídia do ente exequente, autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas providências prévias e critérios objetivos relacionados à eficiência administrativa.

A Resolução CNJ n.º 547/2024 disciplina medidas de racionalização das execuções fiscais e exige exame concreto da utilidade da persecução executiva, não autorizando o encerramento do feito sem verificação da conduta processual do exequente.

A ausência de citação válida, por si só, não configura abandono do feito nem ausência de interesse processual, sobretudo quando não demonstrada inércia do ente público e inexistem elementos que indiquem desídia na promoção dos atos necessários à formação da relação processual.

A extinção prematura da execução, sem a adoção de medidas voltadas à efetivação da citação ou à regularização do ato, contraria a diretriz fixada pela Corte Superior quanto à necessidade de análise concreta da utilidade da execução e da atuação do credor público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de citação válida, desacompanhada de demonstração de inércia do ente exequente, não autoriza a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MARI
O

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003626-22.2022.8.11.0013 movida contra
EDNAIR MARQUES DE ASSIS
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que “
sequer haver citação da parte Executada, em virtude da morosidade da SECRETARIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT, além de inobservância à jurisprudência deste Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000)”.

Alega que
“a respeitável decisão agravada, contudo, está em desconformidade com a jurisprudência firmada pelo excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema N. 1.184, de repercussão geral, que assentou entendimento sobre a possibilidade de extinção de processos judiciais de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003626-22.2022.8.11.0013 movida contra
EDNAIR MARQUES DE ASSIS
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação imediata ou não do Tema 1.184 (RE 1355208).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico da 2ª Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

Com efeito, não há que falar em violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o entendimento possui repercussão geral e fora fixado em dezembro de 2023, tendo a sentença sido proferida em 25/06/2024. Portanto, cabia a Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 e não o fez.

In
casu
, a ação foi ajuizada em 21/07/2022 para a cobrança de débito no valor de R$ 5.198,74 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT,
AgRg
nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27
A 29
DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,

em face da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Do exame dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA ajuizou, em
21.07.2022
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1003626-22.2022.8.11.0013, em desfavor de
EDNAIR MARQUES DE ASSIS
, visando ao recebimento de créditos tributários (IPTU), inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º 265/2022 e 275/2022, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 5.198,74 (cinco mil e cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).

Na mesma data
(
21.07.2022)
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 315630938).

Em seguida (03.112022), foi expedida a carta de citação (ID. 315630940), não havendo, contudo, informação quanto ao cumprimento da diligência.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
25.06.2024
, que julgou extinta a execução fiscal, em razão da ausência de citação válida da parte devedora (ID. 315630941).

O apelo interposto pela Fazenda Pública (ID. 315630943) foi desprovido, sob o fundamento de que:
“a ação foi ajuizada em 21/07/2022 para a cobrança de débito no valor de R$ 5.198,74 (cinco mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”
(ID. 318859364).

No Plenário Virtual, realizado entre
16
a
18.12.2025
, o Relator votou pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

Passa-se à análise do mérito.

Sobre a controvérsia, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema n.º 1.184,
reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, desde que observados critérios objetivos e medidas prévias de cobrança, confira-se:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”
.

Além disso, a Resolução do CNJ n.º 547/2024 estabeleceu as
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
”,
tanto
para a propositura do executivo fiscal (artigos 2.º e 3.º),
quanto para a
extinção das ações em curso (artigo 1.º).

No caso, a petição inicial foi regularmente recebida e houve despacho determinando a citação da parte executada. Todavia, embora expedida a carta citatória, não há nos autos comprovação do seu cumprimento ou da adoção de diligências subsequentes pela serventia judicial visando à concretização do ato citatório e a formação da relação processual.

Desse modo, a extinção revela-se prematura, porquanto fundada exclusivamente na ausência de citação válida, situação que, por si só, não configura abandono do feito ou ausência de interesse de agir, sobretudo quando não demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente.

Igualmente, a extinção do processo não encontra respaldo na legislação vigente, que exige análise concreta do comportamento processual da parte exequente e da utilidade da persecução executiva, vedando a extinção automática com base apenas em critério econômico.

A Corte Suprema, no julgamento do ARE n.º 1.553.607/RS
(Tema 1.428),
consolidou o entendimento de que o CNJ detém competência para estabelecer normas voltadas à eficiência na tramitação de processos de cobrança judicial de créditos tributários, confira-se:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal.

4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário.

5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário.

6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da
“Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais”,
mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025.

7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência.

8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento.

Teses de julgamento:

“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;

2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.

(STF – ARE 1553607 RG, Relator(a): Min. Luís Roberto
Barosso
, Tribunal Pleno, Data de Julgamento:
19.09.2025
, Publicação: 30.09.2025, Trânsito em julgado:
28.10.2025
)

O relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, consignou que
“O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que,
após um ano do ajuizamento
, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação
”

(grifei).

Portanto, diante da inexistência de elementos que evidenciem desinteresse ou inércia do Município, o encerramento da ação de execução fiscal revela-se precipitado, devendo o feito retornar ao juízo de origem para que sejam adotadas novas diligências voltadas à citação da parte executada e ao prosseguimento regular da demanda.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º

VOGAL
)
:

A
companho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de recurso de apelação cível, oriundo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução fiscal n. 1003626-22.2022.8.11.0013, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do crédito executado, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que a extinção do feito foi determinada sem prévia intimação para manifestação. Alega que a Resolução CNJ n. 547/2024 condiciona a extinção da execução fiscal de baixo valor à ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado, ou, ainda que citado, à inexistência de bens penhoráveis, requisitos que não estariam presentes no caso concreto.

Afirma, ainda, que não houve esgotamento das modalidades de citação nem oportunidade para adoção das providências administrativas previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, pugnando, ao final, pela reforma da decisão monocrática, com o prosseguimento da execução fiscal (Id 333283397).

Inicialmente, destaco
que

te
r
mos
do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento,asregras
do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 134-
A.Contra
decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária
ereclamação
, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP).

No caso em apreço, ressalto
que,após
detida análise dos autos e com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo Relator e pela divergência, peço vênia para divergir de ambos os posicionamentos.

O agravante visa a cobrança do crédito tributário de R$ 5.198,74, representado pelas CDAs n. 265/2022, 275/2022.

A controvérsia recursal se restringe à possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor, em razão da ausência de intimação pelo juízo para que a exequente se manifeste sobre o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e sobre a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
dodevedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -comunicação

da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos
a

consumidores
e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência

da
averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do
execu
tado.(
Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso, observo que a sentença recorrida diverge do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.º 1.355.208 (Tema 1.184/STF), ao prosseguir com extinção da execução sem oportunizar à Fazenda Pública o prazo de até 90 dias para requerer a suspensão prevista na Resolução nº 547 do CNJ, a fim de promover diligências voltadas à localização de bens do devedor, nos termos do § 5º do referido dispositivo. Neste sentido:

(...) Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir pressupõe a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção das providências previstas na norma administrativa e na tese vinculante."

(N.U 1053258-35.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025).

(...) Tese de julgamento:1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem a
préviaintimação
da Fazenda Pública para manifestação e eventual adoção das medidas previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com base na ausência de interesse processual exige o respeito ao contraditório e à oportunidade de suspensão do feito por até 90 dias para implementação de soluções administrativas ou protesto da dívida
ativa.(
N.U 0000819-40.2014.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2025). (Destaquei).

(...) A execução fiscal foi regularmente suspensa por 90 dias, com ciência do Município, para que adotasse as medidas administrativas exigidas, sem que houvesse manifestação útil no prazo concedido, caracterizando inércia processual e autorizando a extinção do feito.

A alegação de protesto da CDA após o trânsito em julgado da sentença de extinção revela-se
inócua
e extemporânea, sem aptidão para infirmar os fundamentos da decisão agravada. (...)

Tese de julgamento:

O valor mínimo estabelecido por lei municipal não afasta a necessidade de comprovação do interesse de agir, cuja aferição deve considerar o custo da execução e a razoabilidade da mobilização do aparato judicial.

O protesto extrajudicial efetivado após o trânsito em julgado da sentença extintiva é ineficaz para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

(N.U 1022950-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025) (Destaquei).

Não cabe falar, portanto, que incumbia à Fazenda Pública a adoção das medidas previstas no Tema 1184 sem que lhe houvesse sido facultada a oportunidade, ferindo-se, assim, o princípio da não surpresa, ponto no qual divirjo do voto do eminente relator.

Por outro lado, não tendo sido o processo extinto por ausência de citação válida, ao contrário do sustentado no voto divergente, divirjo do referido voto nesse ponto.

Dessa forma, o recurso deve ser provido, com o fim de anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que se viabilize a adoção das providências previstas no Tema 1184/STF e nos requisitos estipulados no artigo 1º, §1º da Resolução do CNJ 547/2024.

Com essas considerações, em divergência,
DOU
PROVIMENTO

ao
recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026